Tribunal: STF
Processo: ADI 909
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-09-16
Data de publicação: 1993-09-16

Ementa:
EMENTA:  -  AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  MEDIDA
LIMINAR.  DECRETO LEGISLATIVO.  ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO  ESTADO DO
MATO GROSSO.
         Decreto  legislativo n.  2846 da   Assembléia Legislativa do
Estado  de Mato  Grosso que  dispõe sobre  a criação, transformação e
extinção  de  cargos  na   estrutura  organizacional  da  Assembléia.
Demonstrado    o    aspecto    de   bom    direito    na    tese   da
inconstitucionalidade.  Periculum  in mora  denunciado  nos prejuizos
que, de forma continuada e de reparação incerta, podera acarretar aos
cofres estaduais.
         Medida liminar indeferida.